Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-46.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703644-46.2021.8.07.0019 RECORRENTE: BRENO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÍBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. PERDIMENTO DE BENS. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu praticava atividade típica de traficância, vendendo ilicitamente substância entorpecente deletéria, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe. 2. In casu, causa até espécie, a alegação do recorrente de que o diclorometano utilizado, ainda mais na quantidade apreendida, seria apenas para impermeabilização de bancos, sendo que fora aprendido, conforme se verifica no auto de Apresentação e Apreensão no. 549/2021: com 11 frascos plásticos, contendo a substância referida; um galão, aparentemente de 20 litros, contendo a mesma substância; 29 (vinte e nove) frascos vazios com tampa e, ainda, uma balança de precisão, comumente utilizada na medição da substância objeto de traficância. 3. A quantidade de produtos apreendidos e ainda os petrechos comumente utilizados em atividade típica de traficância na residência do imputado, evidentemente levam a crer que seriam os produtos para a traficância, assumindo, certamente, uma presunção desfavorável a ele, de modo que, incumbiria a defesa fazer prova das suas alegações, seja de exclusão de ilicitude da conduta ou atipicidade da mesma, o que não logrou, nem de longe, êxito em comprovar, não sendo encartado nos autos nenhuma prova de que os produtos utilizados seriam para impermeabilização de bancos, como tenta fazer crer. 4. Sendo clara a doutrina e jurisprudência criminal em afirmar que, inobstante, em regra, caiba a acusação fazer prova da ocorrência do tipo e de suas elementares, pois ônus do órgão acusador, certo é que, quando as provas carreadas corroboram a tese acusatória, incumbiria a defesa a apresentação de contraprova suficiente, para o afastamento dos referidos contornos, o que não ocorreu no caso em epígrafe. 5. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes. 6. A causa de diminuição da pena art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Claro que esses requisitos devem ser cumulativos, ou seja, não basta atender a um ou a alguns desses requisitos. Todos devem estar presentes. 7. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (RE 638491/PR). 8. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, afirmando, em suma, preencher os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado, ao argumento de que a existência de inquéritos criminais em andamento ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois os argumentos utilizados pela turma julgadora para afastar a aplicação do tráfico privilegiado estão em perfeita harmonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. APREENSÃO DE DIVERSAS EMBALAGENS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGISTROS ATESTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Pena-base exasperada. Quantidade e natureza da droga apreendida. Apreensão de diversas embalagens destinadas ao acondicionamento de entorpecentes. Fundamentação idônea. III - Pedido de aplicação do tráfico privilegiado. Atos infracionais. A Terceira Seção deste Sodalício já se pronunciou no sentido de que "o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EDcl nos EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de 30/11/2021). IV - In casu, conforme exposto no acórdão objurgado, o paciente, "quando adolescente, cometeu inúmeros atos infracionais (mais de vinte, conforme se extrai da certidão de fls. 22/23), a maior parte dos quais versando ilícitos patrimoniais (fls. 97, 99/105 e 108/125), porém alguns concernentes a tráfico de entorpecentes (fls. 98 e 106/107)". V - Regime inicial. A quantidade e a natureza do entorpecente - 34, 55 gramas de maconha, divididos em 24 porções - foram utilizadas como fundamentos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. VI - Mantido o quantum de pena aplicado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 704.571/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 25/2/2022.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017